Tribunal: TJPA
Processo: 0810841-93.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810841-93.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: LIDIANE PIMENTEL FEITOSA, FABRICIO COSTA OLIVEIRA, FABIELLE COSTA OLIVEIRA, FABIANO COSTA DE OLIVEIRA, RAPHAEL PIMENTEL OLIVEIRA, GIOVANA MARIA PIMENTEL OLIVEIRA

AGRAVADO: LIDIANE PIMENTEL FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO HOMOLOGOU O ACORDO DE PARTILHA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. MERA FACULDADE DO CREDOR. EXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO MOVIDA POR CREDOR DO ESPÓLIO. FATO QUE IMPEDE A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE PARTILHA. PATRIMÔNIO UNIVERSAL DO ESPÓLIO DEVE RESPONDER PELAS DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELO FALECIDO. EXIGÊNCIA DE ASSINATURA NO ACORDO DE UMA DAS HERDEIRAS. CAUTELA DO JUÍZO SINGULAR. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO ACORDO EM CÓPIA SIMPLES. ALCANCE DA MAIORIDADE DOS HERDEIROS NO CURSO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO à
unanimidade
.

1.

No presente caso, tanto a ação de inventário quanto a ação de execução estão tramitando perante o mesmo juízo, tendo o magistrado entendido não ser possível a homologação do acordo haja vista que um dos bens do espólio continha restrição por meio de penhora oriunda do processo de execução movida por credor do espólio.

2.

Conforme se depreende dos arts. 796 CPC e 1.997, CC, o entendimento adotado pelo juízo singular não está equivocado, pois o patrimônio universal do
de cujus
deve suportar suas dívidas até antes da partilha.

3.

Inexistência de vício
ultra petita
na decisão agravada, pois conforme preceitua o art. 642, CPC, o procedimento de habilitação de crédito junto aos autos do inventário constitui em mera faculdade do credor para receber o que reputa devido. Precedentes do STJ.

4.

No caso em análise, o credor do espólio aforou ação de execução para fins de reaver suposta dívida do falecido, tendo o juízo da execução determinado a anotação da penhora de um bem imóvel no rosto dos autos do inventário e, como esses autos tramitam apenso ao da execução, o magistrado singular resolveu por bem não homologar, naquela ocasião o acordo, haja vista existência de constrição sobre um dos imóveis a serem partilhados.

5.

Exigência de assinatura da herdeira no acordo apresentado constitui cautela por parte do juízo
a quo
, especialmente se considerar que a declaração apresentada se trata de cópia simples e o vultoso patrimônio do espólio.

6.

Alcançada a maioridade dos herdeiros no curso do inventário, desnecessária a intervenção do Ministério Público.

7.

R
ecurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE ANTÔNIO JESUS DE OLIVEIRA
, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, na ação de inventário (proc. nº 0000330-93.2006.8.14.0107).

O ato decisório impugnado deixou de homologar o formal de partilha nos seguintes termos:

“Não vislumbro, por ora, possibilidade de homologação do acordo, uma vez existir penhora sobre o imóvel denominado Fazenda Alvorada, conforme penhora proveniente dos autos de execução n. 0000951-22.2008.8.14.0107. Ademais, no corpo do acordo, falta a assinatura da herdeira Fabielle Costa Oliveira. Cadastre-se a advogada Liliane Risso Zanettin Danieli (OAB/PA 26.046- A) na capa dos autos. Após, conclusos. Cumpra-se com urgência.”

Em suas razões recursais, o agravante defende a reforma da decisão porque nos autos da ação de execução (proc. nº 0000951-22.2008.8.14.0107) a penhora da Fazenda Alvorada não foi realizada e tampouco foram julgados os embargos à execução correspondentes. Segue argumentando que na citada demanda executiva foi determinado a avaliação da referida fazenda, contudo, tal ato decisório também foi objeto de recurso de agravo de instrumento, pois o juízo desse feito decidiu à revelia da lei, primando por nulidade que eivam o processo e causaram prejuízos processuais e patrimoniais para o espólio. Além disso, sustenta que o credor dessa ação de execução nem habilitou seu crédito nos autos do inventário ou requereu a reserva de bens do espólio com finalidade de assegurar patrimônio suficiente para quitação das dívidas do falecido. Argumenta também que o juízo singular não levou em consideração a declaração firmada pela herdeira Fabielle Costa Oliveira que afirma estar de acordo com os termos descritos no formal de partilha. Por fim, alega nulidade da decisão porquanto ausente manifestação do Ministério Público.

Com base nesses argumentos, requereu, inclusive em sede de tutela antecipada recursal, a procedência do recurso para, reformando a decisão agravada, houvesse homologação do acordo apresentado pela inventariante.

É o sucinto relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 12 de fevereiro de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2.

Razões recursais.

Primeiramente, registro que na ação que originou o presente agravo de instrumento todos os herdeiros estão sendo patrocinados pelo mesmo causídico, inexistindo, portanto, necessidade de abertura de prazo para apresentação de contrarrazões em função da ausência de parte adversa, razão pela qual passo ao julgamento do mérito do recurso, e em consequência resta prejudicado, portanto, a análise do pedido de tutela de urgência recursal.

Cinge-se o presente agravo de instrumento acerca do acerto ou desacerto da decisão que não homologou o acordo de partilha apresentada pela inventariante.

Na origem, trata-se de ação de inventário objetivando a partilha dos bens deixados por Antônio Jesus de Oliveira, tendo sido apresentado ao juízo singular acordo em relação à divisão dos bens do falecido (ID 2564539 – pág. 07 a 20 e ID 2564540 – pág. 01), contudo, o magistrado de piso não o homologou naquela ocasião em virtude de existir, sobre um dos imóveis constantes a serem partilhados, determinação de penhora oriunda de um processo de execução movido em face do espólio e em trâmite perante mesmo juízo do inventário (proc. 0000951-22.2008.8.14.0107), bem como porque o acordo apresentado não continha assinatura de uma das herdeiras.

Pois bem. O argumento da impossibilidade de condicionar a homologação do acordo de partilha de bens em virtude de penhora determinada em processo de execução movido por um credor do espólio não merece prosperar.

Isto porque, nos termos do art. 796, CPC e 1.997, CC, o espólio responde pelas dívidas do falecido:

Art. 796, CPC. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe cabe.

Art. 1.997, CC.

A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

No presente caso, tanto a ação de inventário quanto a ação de execução estão tramitando perante o mesmo juízo, tendo o magistrado entendido não ser possível a homologação do acordo haja vista que um dos bens do espólio continha restrição por meio de penhora oriunda do processo de execução movida por credor do espólio. Ora, conforme se depreende dos dispositivos legais acima transcrito, esse entendimento não está equivocado, pois o patrimônio universal do
de cujus
deve suportar suas dívidas até antes da partilha.

Não obstante a decisão proferida no feito executivo (penhora e avaliação do bem) ter sido atacada por agravo de instrumento (proc. nº 0810846-18.2019.8.14.0000), observo que a decisão até o presente momento não foi reformada, ou seja, a penhora determinada pelo juízo singular continua válida, não se podendo discutir no presente recurso qualquer alegação de irregularidade e/ou pagamento da dívida referente à ação de execução movida por credor do espólio, vez que tais matéria devem ser discutidas em vias próprias.

Ademais, a ausência de julgamento dos embargos à execução opostos no citado feito executivo também não serve de argumento para modificar a decisão agravada, em função de não ter sido demonstrado pela agravante que os mesmos foram recebidos com efeito suspensivo e, não lhes tendo sido atribuído esse efeito, a execução poderia prosseguir normalmente.

De outra banda, igualmente sem razão o argumento que a decisão agravada incorreu em vício
ultra petita
, pois o credor da execução não habilitou seu crédito nos autos de inventário e nem requereu reserva de bens do espólio. Digo isso porque, conforme preceitua o art. 642
[1]
, CPC, o procedimento de habilitação de crédito junto aos autos do inventário constitui em mera faculdade do credor para receber o que reputa devido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE DO WRIT IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO. SÚMULA 202/STJ. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO. FACULDADE DISPONIBILIZADA AO CREDOR. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE COBRANÇA. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO DE ARRESTO CAUTELAR DE VALORES NA AÇÃO DE COBRANÇA. IMPLEMENTAÇÃO PELO JUÍZO DO INVENTÁRIO. ADMISSIBILIDADE, MESMO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA. ANALOGIA COM A PENHORA NO ROSTO DO INVENTÁRIO DOS DIREITOS SUCESSÓRIOS DOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO FÁTICO OU JURÍDICO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PORQUE AINDA DISPONÍVEIS OS VALORES ARRESTADOS EM CONTA JUDICIAL VINCULADA.

1- O propósito recursal é definir se é ilegal ou teratológica a decisão judicial que nega o cumprimento de ofício em que se solicitou o arresto cautelar de valores, fundado em decisão proferida por juízo distinto, ao fundamento de que o crédito não foi objeto de habilitação no inventário e de que houve trânsito em julgado da sentença homologatória da sentença de partilha e, portanto, que houve o esgotamento da jurisdição do juízo a quem caberia efetivar o arresto.

2- É admissível, em tese, a impetração de mandado de segurança por terceiro prejudicado, ainda que não tenha sido interposto o respectivo recurso na qualidade de terceiro juridicamente prejudicado. Súmula 202/STJ.

3-
A habilitação de crédito no inventário, a ser realizada antes da partilha, é medida de natureza facultativa, disponibilizada ao credor para facilitar a satisfação da dívida, o que não impede, contudo, o ajuizamento de ações autônomas para a mesma finalidade, especialmente nas hipóteses em que a dívida não está vencida ou não é exigível. Precedentes.

4- Ajuizada ação autônoma de cobrança e deferido o arresto cautelar de valores vinculados à conta judicial da ação de inventário, é irrelevante o fato de já ter sido homologada judicialmente a sentença de partilha, na medida em que o arresto, nessas circunstâncias, assemelha-se à penhora no rosto do inventário dos direitos sucessórios dos herdeiros, e também porque, após o trânsito em julgado, haverá a prática de atos típicos de cumprimento e de execução inerentes à atividade judicante, não havendo que se falar em esgotamento da jurisdição do juízo do inventário que o impeça de implementar a ordem judicial emanada do juízo em que tramita a ação de cobrança.

5- Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e provido.

(RMS 58.653/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

Além disso, no caso em análise, como já dito, o credor do espólio aforou ação de execução para fins de reaver suposta dívida do falecido e, tendo o juízo da execução determinado a anotação da penhora de um bem imóvel no rosto dos autos do inventário e, como estes tramitam apenso ao da execução, o magistrado singular resolveu por bem não homologar, naquela ocasião o acordo penhora, haja vista existência de constrição sobre um dos imóveis a serem partilhados.

Com relação ao fato do juízo singular não ter levado em consideração a declaração firmada pela herdeira Fabielle Costa Oliveira quanto a sua concordância ao acordo apresentado pela inventariante (ID 2564538 – pág. 14), entendo que essa cautela adotada pelo juízo de piso foi correta, pois referida declaração se trata de cópia simples, ainda mais se considerarmos que em 08/01/2008 consta afirmação da agravante que a citada herdeira não concordava com a participação da inventariante participar da partilha (ID 2564533 – pág. 20), sendo, portanto, a exigência da assinatura da herdeira Fabielle Costa Oliveira no acordo de partilha uma segurança a mais, especialmente se for considerar o vultoso patrimônio do espólio.

Por fim, defende a agravante que a decisão agravada seria nula porque ausente manifestação do Ministério Público, pois não obstante os herdeiros menores terem alcançado a maioridade ao longo da tramitação do processo, a incapacidade das partes deve ser levada em consideração quando da propositura da ação.

Sem razão mais uma vez o recorrente, pois embora os herdeiros incapazes por questão da idade tenham alcançado a maioridade, o juízo singular determinou a intimação do Ministério Público, sendo que o próprio órgão ministerial deixou de intervir porque justamente os todos os herdeiros seriam maiores e capazes, conforme ID 2564540 –
pág. 13.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE
provimento haja vista que a penhora determinada previamente sobre bem a ser inventariado impede a homologação do acordo de partilha, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

É o voto.

Belém,10/03/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 642, CPC. Antes da partilha,
poder
ã
o
os credores do esp
ó
lio requerer ao ju
í
zo do invent
á
rio o pagamento das d
í
vidas vencidas e exig
í
veis.

Belém, 11/03/2020